Tribunal: TJES
Processo: 0012995-83.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012995-83.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: VINICIUS DA ROCHA SCHUNK
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÃO - DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1 – O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como proprietário inadimplente.

2 - A Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

3 - Nesse cenário, e tendo o autor comprovado a existência da invalidez permanente e o nexo causal entre os traumas e o acidente automobilístico, bem como comprovado as despesas médicas assumidas em decorrência do acidente, é cabível a indenização do seguro obrigatório.

4 - O autor sucumbiu em parcela mínima, tão somente face ao quantum pretendido, sendo julgado procedente o pedido principal de pagamento do seguro DPVAT, razão pela qual não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012995-83.2018.8.08.0012

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO
: VINICIUS DA ROCHA SCHUNK

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em razão da sentença de fls. 134/136v., proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada por
VINICIUS DA ROCHA SCHUNK
julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 142/154 (id. 7895991) sustenta a apelante, em síntese, que a pretensão autoral não merece prosperar, ante a inadimplência do apelado com o pagamento do seguro DPVAT, não sendo aplicável ao caso o disposto na súmula nº 257 do STJ.

Ainda, subsidiariamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, afirmando que sucumbiu em parcela mínima, devendo o recorrido ser responsável pelo pagamento integral das custas.

E mais: os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e não por equidade, nos termos do §2º do art. 85, CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, pretendendo a parte autora o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, considerando o acidente automobilístico sofrido.

Sobre o tema, o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, assim dispõe:

Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei (destaquei).

Como se vê, o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como proprietário inadimplente, porquanto não houve distinção pelo legislador.

Sob tal enfoque, convém destacar a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Ratificando este posicionamento, assim se posicionou o Tribunal da Cidadania em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No mesmo sentido a jurisprudência desta corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ.

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”,
entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente
.
2) O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa (art. 5º, caput, Lei nº 6.194/74), sendo irrelevante, portanto, se, quando da ocorrência dos fatos, o condutor era inabilitado. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora apelante no pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acessórios legais. (TJES, Apelação Cível nº 0000035-53.2020.8.08.0068, Segunda câmara Cível, relator desembargador Raphael Americano Camara, julgado em 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I.
O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização.
Inteligência da Súmula 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES. II. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (TJES, Apelação Cível nº 0011555-80.2017.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, relator desembargador Robson Luiz Albanez, julgado em 14/07/2024)

Em assim sendo, conforme consta do laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal (fls. 93), o perito constatou que:

Periciado se apresenta (...) para exame de corpo de delito. História de ter sido vítima de acidente de trânsito (colisão de moto com carro) ocorrido no KM 6.0 da BR 262, município de Cariacica/ES, no dia 03/08/2017 (conforme BO 17061514B01).

(...)

Respostas aos quesitos: (...) 6º Sim para debilidade da função de membro superior direito (25% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009).

Nesse cenário, e tendo o autor comprovado a existência da invalidez permanente e o nexo causal entre os traumas e o acidente automobilístico, bem como comprovado as despesas médicas assumidas em decorrência do acidente, é cabível a indenização do seguro obrigatório.

Quanto à redistribuição da sucumbência, tenho por indevida, porquanto o autor sucumbiu em parcela mínima, tão somente face ao
quantum
pretendido, sendo julgado procedente o pedido principal de pagamento do seguro DPVAT. É o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ACIDENTE COMPROVADO POR DIVERSOS DOCUMENTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgador, como destinatário final das provas, pode entender como dispensável prova ilegível, se firmar o seu entendimento por meio de outros elementos probantes constantes do processo, sem que isso implique em cerceamento ao direito de defesa. 2. A responsabilização da seguradora para pagamento do seguro DPVAT é objetiva, isto é, independe da comprovação de culpa, sendo necessária apenas a demonstração do nexo causal entre o sinistro e a lesão sofrida pela vítima. 3. Inexiste interesse recursal sobre questão já decidida nos mesmos termos da irresignação. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, aplica-se a taxa SELIC para os juros moratórios em condenações decorrentes do Seguro DPVAT, vedando-se apenas a sua acumulação com correção monetária. 5.
Deferido o pedido de indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima.
6. Recurso conhecido e improvido. Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0003178-94.2020.8.08.0021. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Por fim, também não assiste razão a apelante no que diz respeito aos honorários de sucumbência.

A tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 assentou que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Nesse sentido, entendo que a condenação foi em valor irrisório, razão pela qual correta a fixação por equidade dos honorários de sucumbência.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença para a importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)